Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil pode ser reconhecido no acórdão que apreciou o caso em suas particularidades, pois definido que, nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, e ainda que, observados os parâmetros de análise estabelecidos também pela referida Corte em sede do julgamento do Recurso Especial 1.061.53/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “não restou demonstrada a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas pela instituição financeira nos contratos celebrados com a consumidora, de modo que a pretensão revisional não merece prosperar.” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.